Tribunal: TJES
Processo: 5007622-19.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007622-19.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA BORLINI ZUCOLOTTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. LISDEXANFETAMINA (VENVANSE). TRATAMENTO DE TDAH EM MENOR. REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF. PREENCHIMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por menor impúbere contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina 30mg (Venvanse) para o tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), sob o fundamento de ausência de prova de refratariedade a todas as alternativas do SUS e falta de evidências científicas de alto nível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral, bem como na Súmula Vinculante nº 61, para a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui dever inafastável do Estado, devendo a concessão de fármacos não padronizados observar os critérios de excepcionalidade fixados pela Suprema Corte.

4. A negativa administrativa da Secretaria de Estado da Saúde e a incapacidade financeira da família, cuja renda é insuficiente para o custeio contínuo sem prejuízo do sustento, autorizam o exame do pleito sob a ótica da hipossuficiência.

5. A ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS (Metilfenidato em doses de 10mg, 20mg e 30mg) resta demonstrada por laudo de médica neuropediatra que acompanha o menor há dois anos, atestando a ausência de resposta clínica satisfatória com o tratamento convencional.

6. A exigência de medicina baseada em evidências deve ser interpretada em conjunto com o sucesso terapêutico já alcançado pelo paciente no caso concreto, uma vez que a resposta clínica individual documentada constitui evidência empírica relevante de eficácia e segurança para o assistido.

7. O princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227 e ECA, arts. 7º e 11) impõe ao Poder Público o dever de assegurar o tratamento que comprovadamente restaura a funcionalidade cognitiva e social do infante, evitando o retrocesso terapêutico.

8. A omissão na política pública para casos de resistência ao protocolo padrão do SUS justifica a intervenção judicial para garantir o desenvolvimento sadio e harmonioso do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, o apelante, menor com 9 (nove) anos de idade, busca a reforma da sentença para que o Ente Estadual forneça o medicamento
Lisdexanfetamina 30mg
, ressaltando que as doses usuais de Metilfenidato oferecidas pelo SUS não surtiram o efeito desejado no controle do TDAH.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que não restou demonstrada a refratariedade a todas as alternativas do SUS, especificamente pela ausência de tentativa da dose de 40mg do Metilfenidato, conforme apontado pelo NAT, bem como porque não restou demonstrado, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, respaldadas por evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise, tudo à luz dos Termas 6 e 1234 de Repercussão Geral.

Pois bem.

Na ocasião do ajuizamento da demanda (junho/2024), as pretensões alusivas ao fornecimento de medicamentos não previstos nas listas oficiais do SUS, por decisão judicial, eram apreciadas de acordo com as premissas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 106
, ainda no ano de 2018, quais sejam:
(i)
a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS;
(ii)
a comprovação da incapacidade financeira do paciente; e
(iii)
a existência de registro do medicamento na ANVISA, para os usos autorizados pela agência reguladora.

Por tal razão, inclusive, entendi por deferir, quando da apreciação do agravo de instrumento n. 5013433-50.2024.8.08.0000, o fornecimento do mencionado fármaco, pois, a meu sentir, preenchidos os requisitos firmados no já mencionado
Tema Repetitivo 106
.

Todavia, com o julgamento dos
Temas 6
e
1.234
de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, em setembro de 2024,
novas balizas, mais estritas
, foram estabelecidas, passando a vincular o exercício jurisdicional em matéria de fornecimento de medicamentos não incorporados nas listas oficiais do SUS.

O STF, naquela ocasião, reforçou a necessidade de observância estrita ao controle de legalidade dos atos administrativos que negam a incorporação ou o fornecimento dos fármacos, exigindo do Judiciário que analise não apenas os fundamentos clínicos apresentados, mas também a regularidade do procedimento administrativo e a legalidade da omissão ou negativa, vedada, em regra, a incursão no mérito das decisões da CONITEC.

Além disso, transferiu-se ao demandante o ônus de comprovar, com base em medicina baseada em evidências, que o medicamento requerido é eficaz e seguro, exigindo, para tanto, prova ancorada em ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises, de sorte que a simples prescrição médica, desacompanhada de respaldo técnico-científico robusto, mostra-se insuficiente para justificar o afastamento das diretrizes das políticas públicas estruturadas no âmbito do SUS.

É sob esse regime jurídico, de maior rigor técnico e deferência institucional às decisões administrativas sanitárias, que se deve examinar o pedido de fornecimento de medicamentos não incorporados nas listas do SUS.

Eis os parâmetros estabelecidos pelo STF nos já mencionados
Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral
,
in litteris
:

Tema 6:
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Tema 1.234:
[...] IV - Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. [...]

Em resumo, segundo a Corte Constitucional, a concessão judicial de medicamento não incorporado pelo SUS requer a
comprovação cumulativa dos seguintes requisitos:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1.234;
(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação;
(c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível;
(e)
imprescindibilidade clínica do tratamento; e
(f)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

A corroborar a necessidade da observância dos critérios estabelecidos pela Corte Constitucional, editou-se a
Súmula Vinculante n. 61
, cujos termos transcrevo:

“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

Fixadas tais premissas, passo a apreciar, à luz das circunstâncias do caso concreto, a postulação formulada.

No que concerne à
negativa administrativa de fornecimento
, o requisito encontra-se plenamente satisfeito pela decisão da CEFT/SESA, que indeferiu o pleito sob o argumento de ausência de padronização do fármaco e de justificativa técnica robusta.

Quanto à
incapacidade financeira
, observa-se que a genitora do menor, profissional da área de enfermagem com renda líquida aproximada de R$ 3.500,00, demonstrou a impossibilidade de arcar com o custo contínuo da medicação sem prejuízo do sustento familiar, mormente considerando as despesas inerentes à criação de um infante com transtorno neurobiológico.

A análise da
ineficácia dos substitutos do SUS
e da
imprescindibilidade clínica
exige uma incursão detalhada no acervo probatório.

O laudo médico juntado aos autos, assinado pela neuropediatra Dra. Letícia P. B. Grativvol (CRM/ES 11832 / RQE 10833), demonstra que o paciente, menor de idade, diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH),
já utilizou, sem sucesso, o Metilfenidato em suas diversas dosagens
(10 mg, 20 mg e 30 mg),
fármaco indicado como possível substituto terapêutico padronizado no SUS
(ID 16703948).

A propósito, adicione-se que conforme descrito pela médica, os ajustes de dosagem com o
Metilfenidato
, desde julho/2022, não resultaram em melhora significativa no controle dos sintomas, como hiperatividade e dificuldades de concentração, que impactam diretamente e substancialmente na socialização e desempenho escolar do menor.

Após a tentativa infrutífera com os medicamentos disponibilizados pelo SUS, foi prescrito o uso do medicamento Lisdexanfetamina 30 mg (comercialmente conhecido como Venvanse), com o qual o paciente apresentou "
excelente resposta com melhora muito importante na hiperatividade, no desempenho escolar e socialização
".

Confira-se o laudo médico em referência:

“Estou acompanhando Leonardo, pelo quadro de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade forma combinada (CID 10- F90.0) com prejuízos cognitivos e sociais, uma vez que
a hiperatividade apresentada pelo paciente prejudica o andamento das aulas, além de reduzir seu desempenho escolar
.

Leonardo realiza acompanhamento com neuropediatra sob meus cuidados desde julho/2022. Já fez uso de Metilfenidato 10 mg, Metilfenidato LA 20 mg e Metilfenidato LA 30 mg, todos sem boa resposta nos sinais e sintomas da hiperatividade. Por último, iniciamos a medicação Lisdexanfetamina 30mg, em outubro/2023.
Leonardo apresentou excelente resposta com essa medicação, com melhora muito importante na hiperatividade e no desempenho escolar e socialização
.” (grifei)

A médica que acompanha o paciente há mais de dois anos reiterou a necessidade da continuidade do tratamento com Lisdexanfetamina, comprovando a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento eficaz do TDAH, notadamente diante da importante melhora nos sintomas e no desempenho escolar e socialização.

Embora o NAT/JUS tenha considerado a ausência de informações mais detalhadas, o laudo médico, a meu sentir, é absolutamente claro e preciso quanto à imprescindibilidade do fármaco e quanto à ineficácia daqueles padronizados no SUS.

Nesse contexto, entendo que
os resultados derivados - em tese - da medicina baseada em evidências não podem ser invocados para ignorar o sucesso terapêutico já alcançado no indivíduo singularmente considerado. A propósito, conforme bem destacado pelo Des. Sérgio Ricardo de Souza na Apelação Cível nº 5000736-81.2024.8.08.0069, em caso versando sobre idêntica medicação, “
a maior evidência científica aplicável ao paciente é a sua própria resposta clínica, documentada nos autos. A medicina baseada em evidências não pode ser invocada de forma a ignorar a evidência empírica mais relevante: o sucesso terapêutico no indivíduo.
Negar a continuidade de um tratamento que se provou eficaz seria um contrassenso que atentaria diretamente contra a saúde do apelado.
A prova de eficácia, para este caso concreto, é o resultado já alcançado e que se busca manter.
”

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS (LISDEXANFETAMINA – VENVASE). TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH). TEMA 6/STF. REQUISITOS EXCEPCIONAIS DEMONSTRADOS. EFICÁCIA CLÍNICA COMPROVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. OMISSÃO NA POLÍTICA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793/STF). DIRECIONAMENTO AO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença da Vara da Fazenda Pública de Marataízes que, em ação de obrigação de fazer, condenou solidariamente o Município de Marataízes e o Estado ao fornecimento do medicamento
Lisdexanfetamina (Venvase) 50mg
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) se estão preenchidos os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) se é cabível o direcionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, à luz da responsabilidade solidária estabelecida no Tema 793 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O direito à saúde é dever inafastável do Estado, não podendo a ausência de medicamento nas listas do SUS constituir obstáculo absoluto à sua concessão (CF, art. 196). 2. O STF, nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, admitiu a concessão excepcional de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS, desde que preenchidos requisitos cumulativos: negativa administrativa, hipossuficiência financeira, inexistência de substituto eficaz no SUS, imprescindibilidade clínica, comprovação de eficácia científica e omissão da Conitec. 3. No caso, o autor comprovou: (i) negativa administrativa do fornecimento; (ii) hipossuficiência financeira, com gratuidade de justiça deferida; (iii) insucesso com os medicamentos fornecidos pelo SUS (Ritalina e Concerta); (iv) resposta clínica positiva e comprovada ao uso do Venvase; (v) ausência de deliberação da Conitec quanto ao uso em adultos, configurando lacuna da política pública. 4. A jurisprudência do STF (Tema 793) consolidou a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, cabendo ao Judiciário apenas direcionar o cumprimento conforme critérios de descentralização e hierarquia do SUS. 5. Considerando o custo mensal do medicamento e a demonstração de cumprimento da liminar pelo Estado, correto o direcionamento da obrigação ao ente estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. É possível a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS, desde que preenchidos os requisitos cumulativos fixados no Tema 6 do STF. 2. A ausência de alternativas eficazes no SUS e a resposta clínica documentada ao medicamento pleiteado configuram imprescindibilidade terapêutica. 3. Os entes federados respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, devendo o Judiciário direcionar a obrigação ao ente mais apto ao cumprimento, nos termos do Tema 793 do STF.

Reedite-se, nesse contexto, que forçar o retrocesso terapêutico da criança para testar uma dose superior (40mg) de um fármaco que já falhou em três apresentações graduais violaria o princípio da proteção integral à criança e do pleno acesso à saúde.

A propósito da
omissão da política pública
, verifica-se que, embora a Conitec tenha se manifestado de forma desfavorável à incorporação geral da Lisdexanfetamina por questões de custo-efetividade sistêmica, a ausência de alternativas eficazes no SUS para os casos de resistência ao Metilfenidato configura uma lacuna que autoriza a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à vida e à dignidade.

Nessa linha de raciocínio, urge arrematar a questão sob a ótica da proteção integral e do princípio do melhor interesse.

A Constituição Federal, em seu artigo 227, alinhada à Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seus artigos 7º e 11, impõem ao Poder Público o dever inafastável de assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, o direito à vida e à saúde de forma ampla, garantindo o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência.

Assim, diante de um tratamento que
comprovadamente restaura a funcionalidade cognitiva e social do infante
, a intervenção judicial não apenas se justifica, mas se torna imperativa para viabilizar as melhores possibilidades de desenvolvimento de sua personalidade, sob pena de vulnerar a sua dignidade e o próprio futuro do assistido.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO forneça ao apelante o medicamento Lisdexanfetamina 30mg (Venvanse), na quantidade prescrita e por tempo indeterminado, condicionado à apresentação semestral de receituário médico atualizado perante o órgão competente.

Considerando a reforma da sentença, condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, que fixo em mil reais, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, destinados ao FADEPES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)